Tribunal: STF
Processo: AI 836213
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-05-31
Data de publicação: 2011-05-31

Ementa:
E MENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO TRABALHO. HORAS EXTRAS. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA INTEGRANTE DE ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 454 DO STF. TURNOS ININTERRUPTOS. INTERVALO INTRAJORNADA. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO IMPROVIDO. 




I - A apreciação dos temas constitucionais, no caso, depende do prévio exame de normas infraconstitucionais, bem como, da interpretação de cláusula integrante de norma coletiva de trabalho, o que atrai a incidência da Súmula 454 do STF. Precedentes. 




II – Os Ministros desta Casa, no AI 825.675-RG/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, manifestaram-se pela inexistência de repercussão geral do tema constitucional versado nos presentes autos – Convenção e acordo coletivo. Majoração da jornada em turnos ininterruptos de revezamento - decisão que vale para todos os recursos sobre matéria idêntica. 




III - Agravo regimental improvido.